Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700939-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZA DO ZE LTDA AGRAVADO: LEOPOLDO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por PIZZA DO ZÉ LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto por LEOPOLDO NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME, indeferiu pedido de prorrogação do prazo para desocupação voluntária de imóvel. A recorrente foi regularmente intimada para se manifestar a respeito da persistência do interesse recursal, haja vista a desocupação do imóvel ter se operada. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 1o de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator